Tribunal: TJES
Processo: 5001857-13.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001857-13.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AIRTON ELIAS DA SILVA

RECORRIDO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.
5001857-13.2024.8.08.0048

RECORRENTE: AIRTON ELIAS DA SILVA

RECORRIDA: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. DATA DE RESTITUIÇÃO. SEGURO CONTRATADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENUNCIADO 25 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL. SÚMULA 35 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM DECORRÊNCIA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA proposta por
AIRTON ELIAS DA SILVA
em face de
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN- ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, por meio da qual alega, em síntese, que, no dia 27/07/2020, o requerente celebrou com a empresa requerida um contrato de adesão a consórcio, referente a proposta n. 2960511, em um plano de 76 meses e pagou cerca de R$20.000,00 com as parcelas mensais, porém precisou interromper os pagamentos e desistir do negócio. Sustenta que a requerida se nega a restituir o valor de forma imediata, sob o argumento que devolução ocorrerá apenas ao final do grupo, pelo que postula a restituição imediata da quantia paga e a declaração de nulidade das cláusulas contratuais do contrato de aplicação de cláusula penal pela desistência/cancelamento, bem como requer a aplicação da taxa de administração de forma proporcional.

Contestação apresentada ao ID 7962450.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença na origem, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 7962455):

Sendo assim,
julgam-se parcialmente procedentes os pedidos
, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC para
DECLARAR
nula a cláusula penal de consorciado desistente bem como de dedução de taxa de administração integral, devendo a requerida no momento oportuno da restituição deduzir a título de taxa de administração, apenas o percentual proporcional de
0,667 %
e de R$ 1.178,46 (mil cento e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) referente aos pagamentos de seguro, consoante se observa na fundamentação supra, que deverá ser calculada no valor adimplido pela parte Autora, todos corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso (Súmula 35 do STJ) e acrescida de juros de mora a contar 30 dias após o encerramento do grupo.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7962465). Em razões recursais,
alega a necessidade de ser determinada a restituição imediata dos valores desembolsados, conforme precedentes dos Tribunais, além de que a taxa de administração deve ser cobrada de forma proporcional ao período em que permaneceu no grupo e, por fim, que sejam restituídos os valores a título de seguro.

Contrarrazões apresentada ao ID 7962481.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a gratuidade de justiça ao recorrente.

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n. 9.099/95.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de hipótese de
manutenção
da sentença guerreada.

De início, registro que consoante extrato de ID 7962451, o contrato de adesão ao grupo de consórcio celebrado entre as partes já consta com indicação de “desistente”, de modo que este Juizado é competente para o regular processamento do feito.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Em que pese os argumentos do recorrente, o Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Assim, não cabível a restituição imediata dos valores previamente adimplidos em caso de desistência do consorciado, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, devendo o valor ser devolvido no prazo de 30 (trinta) dias, contados do encerramento do grupo.

Em relação a taxa de administração, tratando-se de consorciado desistente, o desconto deve ocorrer de forma proporcional, a espelho do que indicou a sentença recorrida, já que ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que, por razões óbvias, ocorreu apenas enquanto a parte recorrida integrou o grupo de consórcio, não havendo que se falar em remuneração posterior.

Conclui-se, portanto, que se a recorrente faz jus ao recebimento da taxa de administração proporcional a duração do contrato, no percentual de 19,5%, devendo ser calculada a retenção com base na duração do contrato e, conforme decidido pelo juízo sentenciante:

No tocante à taxa de administração, a orientação da Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça é de que ''as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento'', cabendo registro de que esta verba se destina a remunerar os serviços prestados pela administradora de formação, organização e administração até o encerramento do grupo.

Cumpre observar que, no caso dos autos, a taxa de administração total estabelecida no contrato foi de 26 % e sua dedução deve ser limitada proporcionalmente ao período de permanência do autor no grupo, pois, se a retenção fosse no percentual total, haveria enriquecimento ilícito pela administradora em detrimento do consorciado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

No caso dos autos, conforme documentos juntados pela própria requerida nos extratos, o requerente permaneceu vinculado ao grupo pelo período de 26 meses, assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 0,667 %, aferível através de simples cálculo aritmético: [(19,5% ÷ 76 meses) x 26 meses].

No mesmo sentido, no tocante a dedução da taxa de seguro, concluo não ser devida a restituição do valor já adimplido, uma vez que, como bem pontuado na sentença de origem
“(...) a própria parte autora já se beneficiou da cobertura do referido produto e reembolsá-lo desta quantia significaria o seu enriquecimento ilícito (...)”
.

Tenho, por fim, que sobre a restituição devida ao recorrente, incide juros moratórios a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)